Tribunal: CARF
Processo: 10730.734542/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
Ementa:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas, além da doutrina, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados e interpretações não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão. CTN - Artigo 100.
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE.
A notificação de lançamento lavrada de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação jurídica e fática, goza dos pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigida nos termos da lei. Corretamente seguido o Processo Administrativo Fiscal, não há que se falar em nulidade. Arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas Autoridades Administrativas. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO APÓS NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. DESCABIMENTO. SUMULA CARF N. 33.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde e antes de notificado o lançamento. A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A realização de perícia ou diligência, em regra, visa à produção de provas ou a coleta de elementos que permitam ao julgador formar, livremente, sua convicção. Deve ser indeferida quando a prova do fato for desnecessária em vista de outras provas produzidas e não se justifica a sua realização quando o fato probante puder ser demonstrado pela juntada de documentos por parte do interessado.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.734542/2012-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.082 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
PAULO RENATO PORTO AMORIM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
Ementa:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do
imposto, para eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física -
Suplementar, sobre o qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas, além da doutrina, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados e interpretações não se aproveitam
em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão. CTN -
Artigo 100.
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO.
FORMALIDADES
LEGAIS.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
INCONSTITUCIONALIDADE
E
LEGALIDADE.
A notificação de lançamento lavrada de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação
jurídica e fática, goza dos pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser
exigida nos termos da lei. Corretamente seguido o Processo Administrativo
Fiscal, não há que se falar em nulidade. Arguições de ilegalidade e
inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas
Autoridades Administrativas. O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
APÓS
NOTIFICAÇÃO
DO
LANÇAMENTO. DESCABIMENTO. SUMULA CARF N. 33.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a excluir
tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde e antes de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.734542/2012-31
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.082 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.734542/2012-31

notificado o lançamento. A declaração entregue após o início do procedimento
fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A realização de perícia ou diligência, em regra, visa à produção de provas ou a
coleta de elementos que permitam ao julgador formar, livremente, sua
convicção. Deve ser indeferida quando a prova do fato for desnecessária em
vista de outras provas produzidas e não se justifica a sua realização quando o
fato probante puder ser demonstrado pela juntada de documentos por parte do
interessado.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 55 e ss.), interposto contra o Acórdão 16-
75.037 da 11a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP
- DRJ/SPO (e-fls. 39 e ss.) que considerou, por unanimidade de votos, improcedente a
Impugnação do contribuinte apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-fls. 11 e ss.),
Exercício 2011, Ano Calendário 2010, que constatou Omissão de Rendimentos Recebidos de
Pessoa Jurídica e que apurou Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar no valor de
R$3.431,64, a sofrer incidência de Multa de Ofício e Juros de Mora.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2011, ano-calendário
2010, do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 01/10/2012, de fls. 11/14.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.082 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.734542/2012-31

Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
90.248,81
2) Omissão de Rendimentos Apurada
12.478,69
3) Total das Deduções Declaradas
25.854,00
4) Glosa de Deduções Indevidas
0,00
5) Prev.Oficial sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
76.873,50
7) Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
12.826,86
8) Contrib. Prev. a Emp. Doméstico Declarado
0,00
9) Dedução de Incentivo Declarada
0,00
10) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
11) Total de Imposto Pago Declarado
9.163,59
12) Glosa de Imposto Pago
0,00
13) IRRF sobre infração ou Carnê-Leão Pago
0,00
14) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (7-8-9+10-11+12-13)
3.663,27
15) Saldo do Imposto a Pagar Declarado
231,63
16) Imposto já Restituído
0,00
17) Imposto Suplementar
3.431,64
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados, com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf, para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 12.478,69, conforme relacionado abaixo. Na apuração do imposto devido,
foi compensado o Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no
valor de R$ 0,00.
CNPJ/CPF - Nome da
Fonte Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
inform. em
Dirf
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
inform.
em Dirf
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
03.470.966/0001-80 –
INSTITUTO DOCTUM
DE EDUCAÇÃO E
TECNOLOGIA LTDA.

083.602.557-17
800,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
30.119.697/0001-85 –
INSTITUTO DE
UROLOGIA E
NEFROLOGIA LTDA.

119.662.697-90
2.746,73
0,00
2.746,73
0,00
0,00
0,00
32.556.060/0001-81 –
FUNDAÇÃO
MUNICIPAL DE SAÚDE

119.662.697-90
8.931,96
0,00
8.931,96
0,00
0,00
0,00
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento de fls. 02/06, alegando, em breve
síntese, que:
- entregou a DIRPF/2011, apurou um Imposto a Pagar no valor de R$ 231,63 e realizou
o pagamento mediante DARF;
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.082 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.734542/2012-31

- a Receita Federal analisou sua declaração e constatou algumas falhas que cometeu e
que foram corrigidas mediante declaração retificadora. De acordo com essa retificadora,
apurou Imposto a Pagar no montante de R$ 1.939,94;
- de acordo com informações recebidas do 146 da Receita Federal, teria um saldo de
Imposto a Pagar de R$ 1.708,31, resultado da diferença entre o valor que apurou na
declaração retificadora e aquele que havia pago pela declaração original;
- considerando que não podia arcar com o pagamento desse valor em uma única parcela,
foi orientado a solicitar parcelamento do imposto. Ainda no ano de 2011, decidiu quitar
o saldo em 4 parcelas no valor de R$ 533,76. Anexa recibo da confirmação da
negociação do pedido de parcelamento, DARF pago da 1a. parcela e relação de
pagamentos realizados por ele;
- não obstante tivesse a certeza de ter quitado suas obrigações junto ao Fisco, recebeu a
Notificação de Lançamento em que constatou que a Declaração Retificadora não havia
sido enviada por problema técnico e, em razão disso, deveria recolher o montante de R$
6.502,95, já acrescido de multa de ofício e juros de mora;
- inconformado, protocolou Solicitação de Retificação de Lançamento que foi
INDEFERIDA com a seguinte fundamentação: “nos trabalhos de revisão de ofício do
lançamento objeto da notificação acima identificada, foram analisados os documentos e
esclarecimentos apresentados com a SRL, restando não comprovados os valores
informados pelo contribuinte”;
- a decisão é contrária às provas e impugnação apresentadas, pois enviou a DIRPF/2011,
efetuou o pagamento do imposto devido, fez a declaração retificadora, realizou o
pagamento em 4 parcelas de acordo com o parcelamento efetuado;
- anexa documentos e solicita análise da impugnação para cancelar o débito fiscal
reclamado. Ainda, para que sejam reconhecidos os pagamentos efetuados pelo
contribuinte, nos montantes de R$ 231,63 e R$ 2.135,04.
Resultado da Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL
Na folha 09 há resultado de INDEFERIMENTO da Solicitação de Retificação de
Lançamento – SRL, datada de 12/11/2012, em que se vê no campo “Complementação
da Descrição dos Fatos”:
Omissão referente aos rendimentos recebidos pelo dependente CPF 119.662.697-90 e
de R$ 800,00 referente ao próprio. Não consta nos sistemas a Declaração Retificadora
do contribuinte.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. A comprovação de rendimentos
auferidos e não declarados, informados pela fonte pagadora na Declaração
de Imposto de Renda Retido na Fonte, caracteriza omissão de
rendimentos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE DEPENDENTES. Os rendimentos
recebidos pelos dependentes devem ser somados aos rendimentos
recebidos pelo titular para efeito de tributação na Declaração de Ajuste
Anual.
ESPONTANEIDADE.
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE ANUAL.
O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito
passivo, sendo-lhe vedado retificar a declaração de ajuste anual relativa
ao exercício sob fiscalização.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.082 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.734542/2012-31

Cientificado da decisão de primeira instância em 13/12/2016 (e-fls. 51/52),
inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 12/01/2017 (e-fl. 54), alegando,
em síntese, os argumentos abaixo apontados:
- clama pela tempestividade do seu recurso e traz histórico da lide;
- repisa seus argumentos impugnatórios acerca dos corretos apuração e pagamento
do Imposto de renda e ressalta que sua Declaração De Ajuste Anual – DAA do exercício 2011
foi elaborada a tempo mas não processada por equívoco, retificadora esta que regularizaria
claramente quais seriam os seus rendimentos e os da sua esposa;
- não concorda com a abordagem da DRJ que tenha pretendido denúncia
espontânea, ou ainda que tenha clamado pela retificação de ofício, mas sim pretende a aplicação
do princípio da verdade material e clama também pela aplicação do princípio da ampla defesa; e
- clama pela conversão do julgamento em diligência.
- apresenta jurisprudência e doutrina pátria.
Clama ao final pela procedência de seu Recurso, pela reforma da Decisão que
entende viciada, pela improcedência do lançamento e subsidiariamente que seja abatido o valor
já pago em eventual montante devido.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Trata se de Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica no valor de R$
12.478,69
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência e à Doutrina trazidas aos
autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo
Civil, o qual estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não
pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e
não "erga omnes”. E mais, tais Decisões, e mesmo a excelsa Doutrina apresentada, não são
normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as
decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Destaca-se que arguições de ofensa à aplicação dos princípios da verdade
material e da ampla defesa não são apreciadas pelas Autoridades Administrativas de qualquer
instância, pois as mesmas não tem competência para examinar a legitimidade de normas
inseridas no ordenamento jurídico nacional. Com efeito, a apreciação de assuntos desse tipo
acha-se reservada ao Poder Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos da
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.082 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.734542/2012-31

validade das normas jurídicas deve ser submetida ao crivo deste Poder. Destaque-se aqui a
Súmula CARF no 2, bastante elucidativa sobre tal questão:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Ao contrário da equivocada alegação do interessado, a Decisão proferida em
Primeira instância o foi com estrita observação do Processo Administrativo Fiscal, sem ofensa ao
artigo 59 do mesmo, aquele que aponta as razões de nulidade dos atos administrativos, todas
ausentes na espécie.
Tendo em vista que o interessado repisou integralmente em seu Recurso os seus
argumentos impugnatórios acerca da correta declaração dos rendimentos auferidos e
recolhimento de seus tributos, conforme facultado pelo artigo 57 parágrafo 3o , III do
RICARF, e tendo em vista a cristalina e contundente avaliação dos quesitos envolvidos pela
Decisão a quo, recorre-se ao seu bem elaborado Voto de Piso.
Colaciona-se portanto da referida Decisão os excertos a seguir, grifados no
original, ora adotados como razões complementares de decidir, para afastamento das alegações
recursais do autuado, grifado no original:
Voto
...
Retificação da Declaração após o Início do Procedimento Fiscal
Na peça impugnatória, o contribuinte alega que elaborou a declaração retificadora do
ano-calendário 2010, calculou o Imposto a Pagar, mas que ela não foi enviada devido a
problemas técnicos.
Com relação à apresentação de retificação da DIRPF, vejamos a legislação.
Dispõe o art. 138 do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 25/10/1966) que:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
...
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão
retificados de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão
daquela.
Em consonância com o dispositivo retrocitado, o Decreto no 70.235/72, que rege o
processo administrativo de determinação e exigência dos créditos tributários da União e
o de consulta sobre a aplicação da legislação tributária federal, dispõe em seu art. 7o, §
1o, que:
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.082 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.734542/2012-31

Art. 7o. O procedimento fiscal tem início com:
I – o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificando o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II – a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III – começo do despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1o. O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
O art. 138, do CTN, exige que o contribuinte reconheça espontaneamente a sua situação
irregular, ou seja, noticie ao Fisco as infrações à lei tributária cometidas, podendo, caso
cumpra, adicionalmente, a obrigação estabelecida na segunda parte do caput do art. 138
(“... se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito
da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo
dependa de apuração”), afastar a aplicação de multa punitiva.
Todavia, afastada a espontaneidade pela ciência ao contribuinte do ato inaugural do
procedimento fiscal, fica obstada a retificação das Declarações de Ajuste Anual pelo
contribuinte, referentes aos períodos fiscalizados (art. 832, do Decreto no 3.000/99 –
RIR/99).
Registre-se, também, que, uma vez iniciado o procedimento fiscal, toda e qualquer
alteração na Declaração de Ajuste Anual do período sob fiscalização deve ser efetuada
de ofício pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil responsável pelo
procedimento, e, na apuração de eventuais infrações cometidas pelo fiscalizado, este
dela pode participar, recebendo as intimações fiscais e fornecendo os esclarecimentos,
informações e documentos que julgue necessários.
Portanto, a declaração retificadora entregue após o procedimento fiscal, com intuito de
afastar infrações já apuradas não tem efeito para o Fisco.
Uma vez deflagrada a ação fiscal, qualquer providência do sujeito passivo no sentido de
arrepender-se da infração cometida não exclui sua responsabilidade, sujeitando-se às
penalidades próprias do procedimento de ofício.
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Conforme relatado pela fiscalização, constatou-se a omissão de rendimentos recebidos
de Pessoa Jurídica pelo contribuinte e também por sua dependente, durante o ano-
calendário em epígrafe.
CNPJ/CPF - Nome da
Fonte Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
inform. em
Dirf
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
inform.
em Dirf
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
03.470.966/0001-80 –
INSTITUTO DOCTUM
DE EDUCAÇÃO E
TECNOLOGIA LTDA.

083.602.557-17
800,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
30.119.697/0001-85 –
INSTITUTO DE
UROLOGIA E
NEFROLOGIA LTDA.

119.662.697-90
2.746,73
0,00
2.746,73
0,00
0,00
0,00
32.556.060/0001-81 –
FUNDAÇÃO
MUNICIPAL DE SAÚDE

119.662.697-90
8.931,96
0,00
8.931,96
0,00
0,00
0,00
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-004.082 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.734542/2012-31

Os valores mencionados e consolidados por meio do Demonstrativo de Apuração não
foram declarados na Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário em questão.
Em relação à inclusão de dependentes na Declaração de Ajuste Anual, a Lei 9.250, de
26 de dezembro de 1995, dispõe em seu art. 4o, inciso III:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto de renda poderão ser deduzidas:
(...)
III - a quantia, por dependente, de:
(...)
A declaração de rendimentos tributáveis recebidos por dependentes encontra-se
disciplinada pelo artigo 38, § 8o, da Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de
2001, cujo teor transcrevemos a seguir:
Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais
de cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos,
tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção mensal de R$ 900,00
(novecentos reais);
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
(...)
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser
somados aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na
declaração. (Grifo nosso).
O art. 2o da mesma Instrução Normativa SRF no 15/2001 define o que é considerado
rendimento tributável:
Art. 2o Constituem rendimentos tributáveis todo o produto do capital, do
trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões e, ainda, os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
Assim, o contribuinte que optar por incluir dependentes em sua Declaração de Ajuste
Anual e aproveitar as respectivas deduções, obrigatoriamente deverá oferecer à
tributação os rendimentos tributáveis por eles auferidos.
Na DIRPF/2011, o contribuinte informou, entre outros, a seguinte dependente:
CPF
Nome
Nascimento Código
119.662.697-90
PRISCILA NOVAES FIGUEIRA
19/04/1986
11
Em consulta ao Portal IRPF, verifica-se que o contribuinte não informou rendimentos
recebidos por esta dependente.
No Portal DIRF, verificam-se as duas DIRFs entregues pelas fontes pagadoras
INSTITUTO DE UROLOGIA E NEFROLOGIA LTDA. e FUNDAÇÃO MUNICIPAL
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-004.082 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.734542/2012-31

DE SAÚDE DE NITERÓI, referentes ao ano-calendário 2010, que trazem informações
sobre rendimentos recebidos pela dependente do contribuinte, Priscila Novaes Figueira:
Dados do beneficiário:
CPF do beneficiário: 119.662.697-90
Nome do beneficiário constante do cadastro: PRISCILA NOVAES FIGUEIRA
CNPJ do declarante: 30.119.697/0001-85
Nome empresarial do declarante constante do cadastro: INSTITUTO DE UROLOGIA
E NEFROLOGIA LTDA.
Data de entrega: 28/02/2011 Tipo: Original
Código

Rend. Bruto
Imposto Retido
0561

2.864,66
0,00
Total sem 13o:
2.746,73
0,00
Dados do beneficiário:
CPF do beneficiário: 119.662.697-90
Nome do beneficiário constante do cadastro: PRISCILA NOVAES FIGUEIRA
CNPJ do declarante: 32.556.060/0001-81
Nome empresarial do declarante constante do cadastro: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE NITERÓI
Data de entrega: 11/04/2012 Tipo: Retificadora
Código

Rend. Bruto
Imposto Retido
0588

8.931,96
0,00
Total sem 13o:
8.931,96
0,00
Por todo o acima exposto, verifica-se que o contribuinte não informou na DIRPF/2011
os rendimentos recebidos por sua dependente Priscila Novaes Figueira, devendo ser
mantido o lançamento, no valor de R$ 11.678,69, nos exatos termos em que efetuado
pela Fiscalização.
No que concerne aos rendimentos próprios, o contribuinte informou na DIRPF/2011
somente as duas fontes pagadoras abaixo relacionadas:
NI Fonte Pagadora
Recebidos PJ Previdência Oficial Imposto Retido
Beneficiário Titular 083.602.557-17

42.265.413/0001-48
65.059,90
2.182,85
8.946,66
42.265.413/0001-48
1.726,09
0,00
0,00
33.183.682/0001-74
23.462,82
2.580,81
216,93
Entretanto, em consulta ao Portal DIRF, verifica-se que consta DIRF entregue pelo
empresa INSTITUTO DOCTUM DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA., CNPJ
03.470.966/0001-80, que trazem informações sobre rendimentos recebidos pelo
contribuinte, no ano-calendário 2010:
Dados do beneficiário:
CPF do beneficiário: 083.602.557-17
Nome do beneficiário constante do cadastro: PAULO RENATO PORTO AMORIM
CNPJ do declarante: 03.470.966/0001-80
Nome empresarial do declarante constante do cadastro: INSTITUTO DOCTUM DE
EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA.
Data de entrega: 06/03/2012 Tipo: Retificadora
Código

Rend. Bruto
Imposto Retido
0588

800,00
0,00
Total sem 13o:
800,00
0,00
De acordo com o acima exposto, verifica-se que deve ser mantido o lançamento
relativo à omissão de rendimentos da fonte pagadora Instituto Doctum de Educação e
Tecnologia Ltda., no valor de R$ 800,00, nos exatos termos em que efetuado pela
Fiscalização.
Pagamentos efetuados no ano de 2011
Consta na folha 17 cópia de DARF recolhido em 28/04/2011, referente ao código 0211,
no valor de R$ 231,63.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-004.082 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.734542/2012-31

Destaque-se que esse pagamento já foi considerado por ocasião da presente Notificação
de Lançamento no quadro “Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido”, linha 15:
14) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (7-8-9+10-11+12-13)
3.663,27
15) Saldo do Imposto a Pagar Declarado
231,63
16) Imposto já Restituído
0,00
17) Imposto Suplementar
3.431,64
No que concerne aos demais recolhimentos realizados pelo contribuinte, conforme
alegado na impugnação, e contidos na tela de folha 30, ressalte-se que poderão ser
aproveitados por ocasião do pagamento do Imposto Suplementar calculado nesta
Notificação de Lançamento.
Conclusão
Assim, em vista das informações fiscais contidas nos autos, da impugnação do
contribuinte e dos documentos apresentados, conforme avaliação acima, voto pela
IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo o crédito tributário do presente
processo.
O interessado entende que a DRJ haveria apontado pretensão à aplicação de
Denúncia Espontânea pelo contribuinte. Ledo engano. Referências à Denúncia Espontânea pela
DRJ foram ocasionalmente indicadas, através de citações legais, apenas com o intuito de
fortalecer a compreensão, por parte do contribuinte, de que não há possibilidade de retificação de
DAA após ciência do início do procedimento fiscal. Destaque-se novamente o seguinte excerto
do Voto combatido, que claramente traz o objetivo didático para contribuinte da impossibilidade:
Todavia, afastada a espontaneidade pela ciência ao contribuinte do ato inaugural do
procedimento fiscal, fica obstada a retificação das Declarações de Ajuste Anual pelo
contribuinte, referentes aos períodos fiscalizados (art. 832, do Decreto no 3.000/99 –
RIR/99).
Registre-se, também, que, uma vez iniciado o procedimento fiscal, toda e qualquer
alteração na Declaração de Ajuste Anual do período sob fiscalização deve ser efetuada
de ofício pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil responsável pelo
procedimento, e, na apuração de eventuais infrações cometidas pelo fiscalizado, este
dela pode participar, recebendo as intimações fiscais e fornecendo os esclarecimentos,
informações e documentos que julgue necessários.
Portanto, a declaração retificadora entregue após o procedimento fiscal, com intuito de
afastar infrações já apuradas não tem efeito para o Fisco.
Realmente o interessado não clamou pela Retificação de Ofício, mas apenas,
conforme o mesmo excerto acima duplamente colacionado, a DRJ agiu com o intuito de
esclarecer ao contribuinte o momento correto de retificação de DAAs. Ou seja, o interessado,
numa interpretação muito peculiar e tendenciosa, intenta transformar uma colocação
esclarecedora em temas que excederiam seus interesses, naquele momento, impugnatórios.
Reforce-se que, para afastar os equívocos alegados, seria necessário o aceite da
retificação da DAA, mas aponte-se como impertinente a aceitação da Declaração
Retificadora após a ciência do início do procedimento fiscal, diante do cristalino enunciado da
Sumula CARF n. 33, abaixo apresentado:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
A realização de diligência na espécie é desnecessária. Só se justificaria se fosse
necessária a produção de provas ou a coleta de elementos que só então permitissem ao julgador
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2003-004.082 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.734542/2012-31

formar livremente sua convicção. Tal providência deve ser indeferida, com base no art. 18 do
Decreto 70.235/72, abaixo colacionado, quando a prova do fato for desnecessária em vista de
outras provas produzidas além de não se destinar a suprir prova que pode ser produzida pela
juntada de documentos pelo próprio interessado, e de não se constituir instrumento para análise
da legislação tributária. Os autos devem portanto ser apreciados na forma como se encontram.
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,( ...)" (ora
grifado).
Quanto à pretensão pelo abatimento dos pagamentos realizados a título de IRPF
para o ano-calendário 2010, ressalte-se que este Conselho não trata de tais pretensões
compensatórias, as quais serão apreciadas pelas Unidades da RFB de jurisdição dos
contribuintes, no momento da implementação desta Decisão, quanto transitada em julgado.
A Decisão de Primeira Instância já havia deixado claro tal fato, ao indicar que
“demais recolhimentos realizados pelo contribuinte, conforme alegado na impugnação, ...,
ressalte-se que poderão ser aproveitados por ocasião do pagamento do Imposto Suplementar
calculado nesta Notificação de Lançamento”.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há como considerar seu recurso procedente, não se verificam motivos para
retificação da Decisão a quo devidamente proferida, não se afasta o lançamento constituído e
destaca-se que compensação de valores eventualmente já recolhidos não é de apreciação deste
CARF.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator

Fl. 94
DF CARF MF
Original